Tribunal: STJ
Processo: 0000383-60.2019.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952160 - PE
(2025/0199453-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SOUZA & MELO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: NILTON SOARES AYRES - PE014037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54950641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 17997002-c636-4070-83b9-76fb2554841e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 17997002-c636-4070-83b9-76fb2554841e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952160 - PE
(2025/0199453-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SOUZA & MELO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: NILTON SOARES AYRES - PE014037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:32
Código de Controle do Documento: 5fb1135b-26e2-437d-8c45-f808ce7c75eb

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 443):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
RI/STJ
2016). 3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta que o acórdão contém omissão, ao
argumento de que não assiste razão à decisão embargada, em razão de
ter havido impugnação específica à aplicação da
na
Súmula 7/STJ,
ocasião da interposição do agravo em recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54284941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:32
Código de Controle do Documento: 5fb1135b-26e2-437d-8c45-f808ce7c75eb

A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que o ora embargante não impugnou,
,
especificamente
o fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem concernente à aplicação da Súmulas
(fls. 443-445).
7/STJ
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:32
Código de Controle do Documento: 5fb1135b-26e2-437d-8c45-f808ce7c75eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.952.160 / PE
Número Registro: 2025/0199453-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003836020198173300 3836020198173300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: SOUZA & MELO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NILTON SOARES AYRES - PE014037
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: SOUZA & MELO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: NILTON SOARES AYRES - PE014037
TERMO
Documento eletrônico VDA54842785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: e90ad7e6-2cac-4e10-9e5e-df88934ee03c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: e90ad7e6-2cac-4e10-9e5e-df88934ee03c